Tribunal: TJDFT
Processo: 0767020-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DANOS MATERIAIS. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA QUANDO HÁ OUTROS MEIOS DE PROVA PARA O DESLINDE DA CAUSA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que reconheceu a incompetência absoluta e julgou extinto o processo, em razão da complexidade da causa, diante da necessidade de produção de prova pericial para verificar a existência de defeito na prestação do serviço. Sustenta a parte recorrente que a perícia técnica é desnecessária, uma vez que a existência do defeito seria fato incontroverso, além da causa de pedir da ação não estar atrelada somente ao defeito constatado, mas também à restituição material. Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e regular. Contrarrazões apresentadas.
3. O recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, em violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC. Todavia, a sentença encontra-se devidamente fundamentada, restando a conclusão da julgadora devidamente firmada em estrita observância dos fatos e provas juntadas. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4.Por outro lado, em que pese o il. Sentenciante entender que se trata de prestação de contas, extinguindo o processo, razão não lhe assiste. Ao fundamentar que: “será mister a análise de cada um dos itens apontados e seus comprovantes, caso existentes, o que implica em ação de prestar e exigir contas, com rito especial” leva a crer que o fato de ter que analisar os comprovantes de gasto juntados caracteriza ação de prestar contas, no entanto, caso assim fosse, não poderiam ser processadas no juizado especiais as ações de indenização por danos materiais, uma vez que exigem análise de comprovantes.
5. O presente feito se trata de ação de restituição simples, cuja mera análise das provas levam à conclusão e ao convencimento do magistrado. É verdade que a contestação da parte requerida, em seu pedido contraposto, pede a apresentação de provas, no entanto esse simples tópico, por si, não inviabiliza os demais pedidos, sobretudo os da parte autora, que ingressou com a ação, uma vez que este não é o objeto principal do feito.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito para reabertura da fase de instrução processual. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, à míngua de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.